Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-36.2020.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos etc.
O feito não guarda relação com as matérias apreciáveis em plantão judiciário (art. 1o da Resolução n. 71/2009).
Assim, encaminhe-se o feito à regular distribuição, nos moldes regimentais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista